Tribunal: TCU
Processo: 029.132/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados para o projeto Festival de Inverno, relativo a apresentações em Porto Alegre/RS e Rio de Janeiro/RJ, em 2007.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor da empresa Carlos Roberto Rodrigues Fritz - Eventos e de seu representante legal, Carlos Roberto Rodrigues Fritz, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados para o projeto "Festival de Inverno" (Pronac 07-1398), para a realização de apresentações artísticas em Porto Alegre/RS e no Rio de Janeiro/RJ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno TCU, julgar irregulares as contas de Carlos Roberto Rodrigues Fritz e Carlos Roberto Rodrigues Fritz - Eventos, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos; Valor (R$) Data de referência Débito/Crédito 132.000,00 31/10/2007 D 24.000,00 30/6/2008 C 13.241,50 22/2/2010 D 50.000,00 19/4/2010 D 30.000,00 5/5/2010 D 4.693,34 18/5/2010 D 9.065,16 24/5/2010 D 50.000,00 28/5/2010 D 9.000,00 2/6/2010 D 22.000,00 7/7/2010 D 30.000,00 16/7/2010 D 20.000,00 21/7/2010 D 15.000,00 30/7/2010 D 3.900,00 31/8/2010 D 10.000,00 30/9/2010 D 3.900,00 30/9/2010 D 40.000,00 30/9/2010 D 24.000,00 22/11/2010 C 3.900,00 29/10/2010 D 3.900,00 30/11/2010 D 3.900,00 30/12/2010 D 194.010,17 30/12/2010 D 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, aplicar multa de R$ 120.000,00 a Carlos Roberto Rodrigues Fritz, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. remeter cópia deste acórdão à Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania e aos responsáveis.